Tribunal: TJDFT
Processo: 0720867-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720867-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: O. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA LUSTOSA DA SILVA SARTORI D E C I S Ã O O. L. S., devidamente representada por PATRICIA LUSTOSA DA SILVA SARTORI peticionou pela instauração de Resolução de Demandas Repetitivas (ID 54370360). O feito ainda não foi julgado. Contudo, o pedido não tem como ser processado nos referidos moldes. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR deverá ser dirigido ao Presidente por petição distribuída na Câmara de Uniformização, nos termos do art. 302, inciso II do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quando de interesse das partes. Desta feita, INDEFIRO o pedido pela inadequação da via. À parte para peticionar na via própria. Em caso de peticionamento, comunique-se a esta Relatoria com o requerimento processual que entender de direito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator